Tribunal: TJBA
Processo: 0567989-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567989-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA RUBIA LEBOREIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. TRATAMENTO MÉDICO QUE NÃO TEM NATUREZA MERAMENTE ESTÉTICA. CLÍNICA INDICADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ASSIM COMO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. INEXISTENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER QUE A VERBA HONORÁRIA DEVE SER SUPORTADA UNICAMENTE PELA RECORRENTE SULAMÉRICA.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 0567989-89.2016.8.05.0001, figurando como apelante e apelado BARBARA RUBIA LEBOREIRO DE SOUZA e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER ambos os recursos, DESPROVER o apelo do réu e PROVER a apelação da autora, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7